Tribunal: TJES
Processo: 5006707-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DE SOUZA MARTINS e outros (3)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. OMISSÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação em ação de rescisão de contrato imobiliário, determinou a restituição de valores ao consumidor com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

2. A embargante aponta omissão no julgado, por inobservância da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no REsp 1.795.982/SP, que veda a cumulação da taxa Selic com outro índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao determinar a incidência cumulada de juros de mora e correção monetária, em detrimento da aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da citação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 5. A aplicação cumulativa de juros de mora e correção monetária, na forma determinada pelo acórdão embargado, configura
bis in idem
, o que torna imperativa a adequação do julgado à jurisprudência pacificada do STJ, em prol da segurança jurídica e da uniformidade da prestação jurisdicional. 6. Os embargos de declaração que visam à adequação do julgado a precedente consolidado e ao prequestionamento da matéria não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão.

8.
Tese de julgamento:
"1. Verificada a omissão do acórdão quanto à aplicação de precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre os consectários legais da condenação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício e adequar o julgado. 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, sobre os valores a serem restituídos pela parte ré incidem, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic, que já abrange a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código Civil (CC), art. 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, Súmula nº 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em face do v. Acórdão (id. 13586474) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação para afastar a condenação por danos morais e determinar que, sobre os valores a serem restituídos ao consumidor, a correção monetária incidisse a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação.

Em suas razões (id. 14688412), sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.
Alega que o acórdão, ao manter a incidência cumulada de juros de mora e correção monetária, teria deixado de observar a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o decidido no REsp 1.795.982/SP, que estabeleceu ser a taxa Selic o único índice aplicável para a atualização de dívidas civis, desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, com a aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação.

O embargado, em contrarrazões (id. 15311994), pugna pelo não provimento dos embargos, defendendo a inexistência de omissão e o nítido caráter infringente do recurso, que buscaria a rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006707-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DE SOUZA MARTINS, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, BANCO SEMEAR S.A.

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, BANCO SEMEAR S.A., GEOVANI DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em face do v. Acórdão (id. 13586474) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação para afastar a condenação por danos morais e determinar que, sobre os valores a serem restituídos ao consumidor, a correção monetária incidisse a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação.

Em suas razões (id. 14688412), sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.
Alega que o acórdão, ao manter a incidência cumulada de juros de mora e correção monetária, teria deixado de observar a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o decidido no REsp 1.795.982/SP, que estabeleceu ser a taxa Selic o único índice aplicável para a atualização de dívidas civis, desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, com a aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação.

O embargado, em contrarrazões (id. 15311994), pugna pelo não provimento dos embargos, defendendo a inexistência de omissão e o nítido caráter infringente do recurso, que buscaria a rediscussão do mérito.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes.

No presente caso, a embargante aponta omissão no v. Acórdão quanto à forma de cálculo dos consectários legais, especificamente no que tange à aplicação da taxa Selic.

O v. Acórdão embargado estabeleceu:

"[...] determinar a incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso, mantendo-se a sentença inalterada nos demais aspectos."

A sentença, por sua vez, havia determinado a incidência de juros de mora a partir da citação.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, firmou o entendimento de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”
.

Dessa forma, a Corte Especial do STJ uniformizou a questão, estabelecendo que, para as dívidas civis, a taxa Selic deve ser aplicada para fins de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação, sem a possibilidade de cumulação com juros ou qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de
bis in idem
.

A adequação do julgado à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, especialmente em matérias de ordem pública como os consectários legais, é medida que se impõe, visando à uniformidade da prestação jurisdicional e à segurança jurídica.

A tese do embargado de que o recurso seria meramente protelatório e buscaria a rediscussão do mérito não prospera.
Digo isso porque os embargos foram opostos com fundamento em jurisprudência consolidada, com o nítido propósito de adequar o julgado e prequestionar a matéria, o que afasta o seu caráter protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada e atribuindo efeitos infringentes ao recurso, retificar a parte dispositiva do v. Acórdão, a fim de determinar que sobre os valores a serem restituídos pela embargante incidam, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic, que já engloba a correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)